Tribunal: STJ
Processo: 1000353-26.2022.8.26.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719280 - SP(2024/0302441-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLÁUDIO FRANCO DE GODOI
AGRAVANTE
: SIMONE DE VITO LOPES DE GODOI
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
AGRAVADO
: OMAR MENDES
AGRAVADO
: CLAUDIA APARECIDA FRANCO DE GODOI MENDES
ADVOGADO
: MILTON FABIANO DE MARCHI - SP177727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9695e67f-b16e-48be-9755-acb97e85954e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719280 - SP(2024/0302441-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLÁUDIO FRANCO DE GODOI
AGRAVANTE
: SIMONE DE VITO LOPES DE GODOI
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
AGRAVADO
: OMAR MENDES
AGRAVADO
: CLAUDIA APARECIDA FRANCO DE GODOI MENDES
ADVOGADO
: MILTON FABIANO DE MARCHI - SP177727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Trata-se de agravo interposto por Claudio Franco de Godoi e Simone de Vito
Lopes de Godoi em face de decisão que não admitiu recurso especial com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado de São Paulo, assim ementado:

"Apelação. Extinção de condomínio. Divergência com relação aos
honorários sucumbenciais. Autores que precisaram ingressar com a ação, em
razão da litigiosidade entre as partes, inclusive com ação indenizatória em
curso.
Princípio da causalidade. Sucumbência exclusiva da parte requerida.
Correção na distribuição do ônus. Corréus apelantes que arcarão com 30%
do pagamento das custas e despesas processuais, ao passo que os corréus
não apelantes com 70%. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico a ser obtido. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido." (fl. 327)
Documento eletrônico VDA54774272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:53
Código de Controle do Documento: e2f3465b-7855-4ad3-b52c-d3a91ae0172d

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, o ora agravante aponta violação aos arts. 87, 88, 489,
§1o, 725, IV, 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, além de divergência jurisprudencial,
sustentando, em síntese, ocorrência de omissão no acórdão estadual e inviabilidade de
condenação em verbas sucumbenciais pois não houve resistência dos recorrentes.
Apresentada contrarrazões às fls. 360-373.
Em seguida, os agravantes apresentaram pedido de tutela antecipada pleiteando "seja
" (fls. 424).
concedida ordem judicial obstativa da execução da sucumbência no juízo de origem
É o relatório.
VOTO
De início, não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelos
agravantes, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide,
não existindo a alegada omissão.
No tocante à verba de sucumbência, o eg. Tribunal de Justiça consignou:

"Insurgem-se os apelantes com relação à condenação deles ao pagamento
dos honorários sucumbenciais, aduzindo que não ofertaram resistência ao
pedido inicial, bem como quanto ao valor do bem e a forma da venda.
Assim dispõe o artigo 88 do CPC: “Nos procedimentos de jurisdição
voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os
interessados”.
Já o artigo 85, “caput”, do mesmo diploma legal, diz que “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
De fato, na contestação apresentada pelos apelantes (fls.
), eles não se
72/74
opuseram à extinção do condomínio. Todavia, na mesma peça processual,
. Vejamos:
discordaram de alguns pedidos trazidos na inicial
“Quanto à compensação reclamada, os requeridos discordam.
Deveras, não é líquido, certo e exigível o crédito que os autores dizem
possuir em relação aos réus, o que por si só impede a compensação na
conformidade do
do CC.
art. 369
Os autores ajuizaram ação de cobrança das propaladas despesas que
dizem ter feito com o imóvel, feito de no 1001839-80.2021.8.26.0075,
sendo que é no bojo da ação mencionada que a questão deverá ser
dirimida, até porque o juízo processante é outro e o procedimento lá é
ordinário, donde os réus podem exercer com plenitude o contraditório
e ampla defesa.
(...)
No mais, em relação ao valor de venda do imóvel, este deverá ser por
R$650.000,00, sobretudo porque menor dos valores cotados pelos
requeridos e em conformidade com a intenção dos autores, que em
relação ao valor nenhuma objeção opuseram na mensagem eletrônica
de fl. 56/57.
Por fim, em relação ao modo de extinção e da venda, requer sejam
autorizadas as duas modalidades disso: alienação particular e venda
pública em leilão eletrônico
do NCPC.
art. 879
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.”
(...)
Documento eletrônico VDA54774272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:53
Código de Controle do Documento: e2f3465b-7855-4ad3-b52c-d3a91ae0172d

A sentença ora combatida acolheu o pedido de extinção do condomínio, mas
afastou o pedido de compensação dos valores.
Ademais, em que pese os apelantes tivessem informado o valor pelo qual
desejam que o imóvel seja vendido, além das formas de alienação
(alienação particular ou em leilão eletrônico), a sentença impugnada
deixou claro que deverá ser mediante alienação judicial, com avaliação de
perito nomeado pelo juízo.
Conclui-se que os apelantes não se mostraram contrários à extinção do
condomínio em sede de contestação; porém, não houve acolhimento na
sentença do pedido dos autores referente à compensação dos valores.
De outro lado, há que se reconhecer no caso em apreço o princípio da
causalidade, uma vez que foi necessário o ajuizamento da ação pelos
autores diante da impossibilidade de acordo extrajudicial, mormente por já
haver clara litigiosidade entre as partes, inclusive com ação indenizatória
em curso, referente a despesas do imóvel em questão.
(...)
Tendo a parte autora logrado êxito quase que total na demanda e diante da
aplicação do princípio da causalidade, a sucumbência deve ser atribuída
somente aos réus." (fls. 328-330)
Contudo, tais fundamentos, autônomos e suficientes à manutenção do v. acórdão
recorrido, notadamente quanto à discordância dos ora agravantes dos pedidos iniciais e
a incidência do princípio da causalidade, não foram impugnados nas razões do recurso especial,
convocando, na hipótese, a incidência da
segundo a qual
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Por fim, verifica-se que o alegado dissenso pretoriano não restou comprovado em
razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, §1o,
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
Com efeito, para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
Nesse sentido:

"DIREITO
IMOBILIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA.
AUSENTE. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. CASO
CONCRETO. CASOS PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PROXIMIDADE FÁTICA E CONTEXTUAL. NÃO DEMONSTRADA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICINENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal. Incidência da
art. 105
Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do
Caso concreto em que a proximidade
direito entre os acórdãos confrontados.
fática e contextual entre os arrestos paradigma e a decisão impugnada não
restou demonstrada.
Documento eletrônico VDA54774272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:53
Código de Controle do Documento: e2f3465b-7855-4ad3-b52c-d3a91ae0172d

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido." (
relator
REsp 1.880.850/RJ,
Ministro
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Raul Araújo
28/4/2025,
6/5/2025,
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor da sucumbência fixada
na origem.
Prejudicada a análise do pedido de tutela antecipada de fl. 424.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:53
Código de Controle do Documento: e2f3465b-7855-4ad3-b52c-d3a91ae0172d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.280 / SP
Número Registro: 2024/0302441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003532620228260075
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIO FRANCO DE GODOI
AGRAVANTE : SIMONE DE VITO LOPES DE GODOI
ADVOGADOS : IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
AGRAVADO
: OMAR MENDES
AGRAVADO
: CLAUDIA APARECIDA FRANCO DE GODOI MENDES
ADVOGADO
: MILTON FABIANO DE MARCHI - SP177727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: 67541070-600d-4c60-89dc-92ba4416607b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:33
Código de Controle do Documento: 67541070-600d-4c60-89dc-92ba4416607b